Tribunal: TJMT
Processo: 1011474-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J. H. P. B. DA SILVEIRA & CIA LTDA – ME, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 1001134-80.2019.8.11.0007 ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra o agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito.
Da análise dos autos, verifica-se que não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal.
Destarte, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator